Tribunal: TJBA
Processo: 8001646-47.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001646-47.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARATACA

Advogado(s)
:
MARCONES SILVA DE ALMEIDA, MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO

APELADO: BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, DANIEL DE QUADROS NOGUEIRA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, RENATA CAROLINE DOS SANTOS SANTOS, ROBERTA MIRANDA TORRES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. INADIMPLEMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO SATISFEITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Arataca contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora de medicamentos, condenando o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 3.667,00, decorrente do inadimplemento do Contrato Administrativo nº 280/2015, oriundo do Pregão Presencial nº 022/2015.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se restou comprovado o fornecimento dos medicamentos objeto do contrato administrativo firmado entre as partes, apto a justificar a condenação do ente público ao pagamento da obrigação inadimplida, bem como definir a adequação dos consectários legais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir: A autora desincumbiu-se do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação do procedimento licitatório, do contrato administrativo regularmente firmado e da nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento assinado e carimbado por preposto do Município, demonstrando a efetiva entrega dos produtos contratados. A inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública não afasta a possibilidade de condenação quando existentes elementos probatórios suficientes à comprovação do crédito perseguido. As exigências de empenho, liquidação e ordem de pagamento previstas na Lei nº 4.320/64 constituem obrigações internas da Administração Pública, não podendo eventual irregularidade administrativa ser oposta em prejuízo do contratado de boa-fé que comprovadamente executou o objeto contratual. A manutenção da sentença evita enriquecimento sem causa da Administração Pública, diante da efetiva entrega dos medicamentos e da ausência de comprovação de pagamento pelo ente municipal. Os consectários legais foram fixados em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com incidência do IPCA-E para correção monetária e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os percentuais objetivos previstos no art. 85, §3º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa nas hipóteses de condenação líquida e de valor determinado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8001646-47.2018.8.05.0038 de Salvador, em que são partes, como Apelante MUNICÍPIO DE ARATACA e como Apelada BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator